Tribunal: STF
Processo: Rcl 70948
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Fernanda Maria de Lima Galdino contra ato do Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de São Paulo/SP (Processo n. 1045326-10.2023.8.26.0050), tendo como argumento o descumprimento do que decidido na Reclamação 55.969/SP, da qual foi parte. 



    Alega a reclamante que sua defesa está “inabilitada - no curso da investigação e de forma injustificada - do acesso ao PIC 8/22 (nº 1045326-10.2023.8.26.0050), ao argumento de se tratar de ‘sigilo externo’” (p. 2).



    Informa que, “no dia 20 de janeiro de 2022, julgou procedente a Reclamação Constitucional (n.º 55.964/SP) para ‘determinar que seja conferido amplo e imediato acesso à defesa aos elementos que constem nos autos do inquérito informado no eDOC 3, desde que já documentados e que não se refiram a diligências em andamento que possam ser prejudicadas, nos termos da Súmula Vinculante 14 deste STF’” (p. 2).



    Afirma que “no tramitar da investigação, a Defesa da Reclamante obteve – por força da citada decisão dessa Corte – acesso ao PIC 08/22 (doc. 2, fls. 465) e também da medida cautelar n.º 1027276-67.2022.8.26.0050 (doc. 3, fls. 675)”, mas que, porém, “não obstante os acessos pretéritos, a Defesa da Reclamante se viu inabilitada do acesso ao procedimento principal (PIC 08/22 – n.º 1045326-10.2023.8.26.0050), mesmo tendo tido acesso pretérito à inquisa” (p. 3).



    Assevera que, “em razão desta chapada violação, a defesa da Reclamante, no dia 21 de agosto de 2024, postulou imediato acesso ao PIC perante o Juízo, tendo inclusive o cuidado de gravar um vídeo demonstrando, passo a passo, que não era possível acessá-lo através de senha própria do advogado (doc. 4), tendo reiterado o mesmo pedido no dia 22 de agosto de 2022 (doc. 5)” e que, ante “o silêncio da autoridade Reclamada, a qual deveria seguir cumprindo a determinação dessa Corte quanto ao acesso do material já encartado, tanto no PIC quanto em eventuais cautelares, não resta alternativa a não ser requerer a pronta intervenção desse Pretório Excelso, a fim de fazer valer a autoridade de suas decisões, especialmente, no caso, ‘seja [mantido]conferido amplo e imediato acesso à defesa aos elementos que constem nos autos do inquérito’” (p. 3).



    Sustenta ser “inadmissível que se diga que a Defesa, devidamente constituída nos autos, não pode SEGUIR tendo acesso à investigação por se tratar de feito acobertado por um suposto ‘sigilo externo’” (p. 3).



    Requer a “concessão da medida liminar para suspender imediatamente a tramitação do feito, cobrando-se esclarecimentos pormenorizadas da autoridade Reclamada quanto ao motivo de suspender/impedir o acesso dos autos à defesa da Reclamada” (p. 4).



    No mérito, requer o “provimento da presente Reclamação, mantendo-se a autoridade da decisão judicial proferida por essa Excelsa Corte no âmbito da Reclamação n.º 55.964/SP, anulando-se decisões proferidas enquanto suspenso o acesso à defesa, confirmando-se, uma vez mais, o provimento da presente Reclamação para garantir o pleno acesso aos elementos de prova já cumpridos e encartados aos autos (PIC 08/22) e de eventuais medidas cautelares” (p. 4).



    Solicitadas as informações (eDOC 15), essas não foram prestadas inicialmente. Reiterado o pedido de informações (eDOC 17), essas foram prestadas (eDOC 19).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, nos termos seguintes:



    “E em 13/09/2023 assim o Juízo decidiu o acesso requerido aos autos: ’com a expressa concordância do MP (fls.674), defiro o acesso integral da presente cautelar aos subscritores de fls.665/666. Em relação ao PIC, deverá a Defesa observar o quanto posto pelo MP às fls.674’ - destacou-se; f. 1.082.



    Nos parece que tramitando o PIC em si no MP/SP, é que o Juízo reclamado registra que tal feito está sob sigilo externo. S.m.j., o acesso ao PIC em si deve ser buscado junto ao MP/SP e não junto ao Juízo ora reclamado.



    Quanto a possibilidade de comando, na presente reclamatória, ao MP local para que garanta o acesso da parte ao PIC, aqui a reclamante não demonstrou que o modo de acesso preconizado pelo MP/SP seja ineficaz.



    Pelo exposto, o Ministério Público Federal opina pela improcedência da reclamação”(eDOC 28).



    É o relatório.



    Decido.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, l, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).”



    Na Reclamação 55.954/SP, ajuizada por F.M.L.G contra ato do Grupo Especial de Repressão aos Delitos Econômicos (Gedec) do Ministério Público de São Paulo, proferi a seguinte decisão: 



    “Tendo em vista que a Súmula Vinculante n. 14 dispõe que é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados, a procedência do pedido é medida que se impõe.



    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida para julgar procedente a reclamação e determinar que seja conferido amplo e imediato acesso à defesa aos elementos que constem nos autos do inquérito informado no eDOC 3 [processo cautelar nº 1020127-20.2022.8.26.0050], desde que já documentados e que não se refiram a diligências em andamento que possam ser prejudicadas, nos termos da Súmula Vinculante 14 deste STF.”



    No presente caso, a reclamante alega que o Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de São Paulo/SP (Processo n. 1045326-10.2023.8.26.0050) teria descumprido a decisão proferida na Reclamação 55.954/SP, por, supostamente, ter indeferido a habilitação da defesa no PIC 08, ao argumento de que o feito está sob sigilo externo.



    Ocorre que, como bem ressaltado no parecer ministerial, o acesso ao PIC em si deve ser buscado junto ao MP/SP e não junto ao Juízo ora reclamado, que, em 13/09/2023 deferiu “o acesso integral da presente cautelar aos subscritores de fls.665/666”, salientando que, “em relação ao PIC, deverá a Defesa observar o quanto posto pelo MP às fls.674’”.



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Intime-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente